Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704198-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENAS PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58034678, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 72122639 – p. 7/11) conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1495108 (Tema 1.348), afetado para a uniformização do entendimento acerca do alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010